Tribunal: STF
Processo: RE 1219111
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 67):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, bem como no levantamento de depósitos judiciais”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO requer, em síntese, a declaração de “constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (Vol. 70, fl. 22).



    Admitido o RE (Vol. 77), em 8 de julho de 2019 neguei seguimento ao recurso aduzindo que a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente, bem como que eventual ofensa à Constituição se daria de maneira meramente reflexa (Vol. 80).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 82), reconsiderei a decisão anterior e determinei a devolução dos autos à origem para observância do Tema 962/RG (Vol. 84).



    Julgado o mérito do referido paradigma, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, negou seguimento ao apelo extremo argumentando que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 962/RG (Vol. 95).



    Apresentado Agravo Interno (Vol. 108), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior aduzindo que “a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.063.187/SC diz respeito tão somente à "incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", restando expressamente afastada a extensão da decisão ao levantamento de depósitos judicias”. Assim é que, em nova análise, negou seguimento ao RE ao fundamento de que no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 962/STF. Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre os depósitos judiciais, o recurso foi inadmitido ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 119).



    No Agravo (Vol. 129), a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 962 em relação à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC quando do levantamento de depósitos judiciais. De outro lado, defende a natureza constitucional da controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à Taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, as razões do RE limitaram-se a defender a constitucionalidade da incidência de IR e CSLL sobre a Taxa Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito, nada dizendo a respeito da incidência desses tributos sobre os valores referentes à Taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais.



    Em relação a essa específica questão - incidência de IR e CSLL sobre a Taxa Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito – o Tribunal de origem assim decidiu (Vol. 68, fl. 2):



    “Pelo que se vê dos autos, a impetrante pretende excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores a título de atualização (juros, taxa SELIC) recebidos e que serão objeto de futuros recebimentos pela impetrante nas ações de repetição de indébito tributário e/ou restituições administrativas, inclusive em levantamentos de depósitos judiciais. 



    É bem verdade que tal pretensão contraria, em tese, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (REsp) nº 1138695 (Tema 505), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". 



    Todavia, a Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da argüição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial. 



    […]



    Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário, abrangidos os levantamentos de depósitos judiciais efetuados, ou nas restituições administrativas, bem como assegurar-lhe o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.063.187-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Eis a ementa do julgado:



    “ EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    5. Recurso extraordinário não provido.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente